Tribunal: TJES
Processo: 5022653-05.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5022653-05.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LUIZ HENRIQUE PEREIRA MAGALHAES
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5022653-05.2021.8.08.0024

RECTE.: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECDO.: LUIZ HENRIQUE PEREIRA MAGALHÃES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAÚJO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. ADICIONAL DE FÉRIAS SUPERIOR A 30 DIAS. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. EXISTÊNCIA DE LEI ESTADUAL QUE PERMITE O BENEFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese da parte autora: Informa ser professor da rede estadual de ensino, pleiteando o recebimento do abono de 1/3 das férias sobre os dias efetivamente gozados (45 dias). Busca com a presente ação o recebimento das diferenças não pagas, respeitando o prazo prescricional de 05 anos. Apresentou contrarrazões no id. 12675764. 2. Tese da parte requerida: Informa, em síntese, que segue rigorosamente o princípio da legalidade que prevê o pagamento do abono em 1/3 sobre 30 dias (art. 48, da LC 115/98). Em sede recursal, busca pela reforma in totum do comando sentencial. 3. Sentença: “Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para reconhecer o direito do(a) Requerente ao pagamento do terço constitucional de férias sobre o período efetivamente gozado, condenando o Requerido ao pagamento das diferenças pretéritas a partir de 15 de Outubro de 2016, acrescido de juros e correção monetária, de acordo com os índices aplicáveis à Fazenda Pública, e, via de consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Mister consignar, inicialmente, que o texto constitucional fixa apenas um patamar mínimo de remuneração extra que deve ser paga ao servidor público para o período de gozo de férias, conforme disciplina o inc. XVII, do art. 7º c/c § 3º, do art. 39, da CF/88. Dito isso, nossa carta magna não limita o valor que deve ser pago a mais para o servidor no período, que pode ser superior a 1/3, tampouco sua base de cálculo, que pode incidir sobre a totalidade das férias. O recorrido, no caso em tela, ocupa o cargo de professor da rede estadual, sendo que o Estado do Espírito Santo possui lei específica que rege o tema (LCE nº 115/98), que assim disciplina em seu art. 48: “Os professores, quando em exercício das atribuições de regência de classe nas unidades escolares gozarão de 45 menos 30 (trinta) dias consecutivos”. Apesar da redação defeituosa do art. 48, percebe-se claramente que o legislador queria disciplinar que o professor que estivesse ocupando a regência de classe faria jus ao exercício de 45 dias de férias, enquanto que o professor que estivesse ocupado com outra função administrativa, não faria jus ao referido benefício, equiparando-o aos demais profissionais da educação, na forma do art. 49. O legislador, no caso, levou em consideração o desgaste mental superior do profissional que tem a obrigação de ensinar, concedendo-lhe um período superior de férias que os demais, não se tratando o período extra de mero recesso. Por ser a Lei Complementar Estadual nº 115/98 mais recente e específica que a Lei Complementar Estadual nº 46/94, deve a primeira ser aplicada ao caso concreto, fazendo jus o recorrido ao recebimento da indenização de férias de 1/3 a incidir no período de 45 dias, conforme determina a legislação específica que rege sua profissão a nível estadual. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 5. Dispositivo: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo intocada a sentença combatida. Sem condenação em custas face a isenção que goza o ente público estadual. Condeno o recorrente em honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.